Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719222-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA D E S P A C H O O processo vem à minha conclusão, em virtude das férias do relator originário, para apreciação do pedido de ID 17420575, em que o agravado pede reconsideração parcial da decisão de ID 17189670 para que o efeito suspensivo concedido em parte obste o levantamento de apenas R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), alegando que somente sobre essa quantia reside a controvérsia dos autos. Notadamente, a atuação do desembargador que substitui o relator é restrita ao exame de medidas urgentes, conforme preconiza o art. 90 do RITJDFT: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Na hipótese, não vislumbro urgência no exame das questões ora deduzidas, em face da ausência de indicação mínima de perecimento do direito. Desse modo, devem as partes aguardar o retorno do relator originário. A seu turno, o magistrado prolator da decisão agravada encaminha o ofício de ID 17496226, requerendo seja esclarecido se a ordem de não levantamento impede a transferência dos valores para conta judicial ou se apenas impede o levantamento de valores pela parte. Infere-se da parte dispositiva da decisão de ID 17189670 que a determinação do relator consiste em obstar o levantamento do valor penhorado até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, devendo ser cumprida nesses moldes. Ante o exposto, devolvo os autos à il. Secretaria da 5a Turma Cível para aguardar o retorno do em. relator. Oficie-se ao juízo da 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia do presente despacho. Brasília, 9 de julho de 2020 21:54:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator